Tribunal: TJDFT
Processo: 0723315-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0723315-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELLEN INEZ FURTADO PINHEIRO AGRAVADO: EDSON DINIZ MACHADO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELLEN INEZ FURTADO PINHEIRO contra decisão (ID 196338195) da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de EDSON DINIZ MACHADO, indeferiu o pedido de penhora dos direitos possessórios sobre imóvel. Em suas razões (ID 60009440), alega que: 1) o devedor não pagou voluntariamente o débito, apesar de intimado; 2) buscou outras medidas para dar efetividade à execução como pesquisa Renajud, Sisbajud, entre outros, todavia, a inadimplência perdura; 3) o devedor é autor de uma ação de reintegração de posse, na qual afirma ser proprietário de imóvel; 4) o réu na ação de reintegração de posse não foi encontrado pelo Oficial de Justiça; 5) é possível penhorar os direitos aquisitivos derivados da promessa de compra e venda do imóvel; 6) o terreno é de propriedade da Terracap, contudo o devedor possui direitos sobre a posse do imóvel; 7) o devedor pretende burlar o judiciário e ganhar tempo para se desfazer do imóvel; 7) a divergência sobre a posse de uma unidade do empreendimento não impede a penhora das demais; 8) a situação financeira do devedor está estruturada, pois atualmente constrói um prédio, porém, não tem intenção de quitar os débitos; 9) o PJe possui 4 páginas de processo em que o agravado é parte e, a maioria delas diz respeito à execução por dívidas, o que configura probabilidade da situação de insuficiência patrimonial e risco de difícil ou incerta reparação. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a penhora dos direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda de imóvel. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela. A penhora deve recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios (art. 831 do Código de Processo Civil-CPC). O artigo 835, V, do CPC, elenca os bens imóveis em quinto lugar na ordem de preferencial de penhora. A aquisição da propriedade imobiliária se dá, obrigatoriamente, mediante registro do contrato de compra e venda no órgão competente (registro de imóveis), conforme disposto no art. 1.245 do Código Civil – CC. Sem a certidão de ônus real ou cópia da matrícula do cartório de registro de imóveis, não há certeza de que o bem é de propriedade do executado nem respaldo legal para permitir a penhora do apartamento. Registre-se julgado desta Sexta Turma Cível em caso semelhante: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. PROPRIEDADE DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. CESSÃO DE DIREITOS AQUISITIVOS NÃO SE CONFUNDE COM PROPRIEDADE. CREDORA HIPOTECÁRIA. TERCEIRA INTERESSADA. INTIMAÇÃO. NECESSIDADE. EDITAL. LEILÃO. CARACTERÍSTICAS. IMÓVEL. AUSÊNCIA. Inviável a penhora de imóvel de propriedade de terceiro não integrante da demanda, com o seu posterior encaminhamento a leilão, uma vez que esse bem não integra o patrimônio do devedor. Conforme dispõe o artigo 789, do Código de Processo Civil, apenas os bens do devedor respondem pela execução. A propriedade derivada de imóvel apenas se constitui com o registro do título translativo no Registro de Imóveis, consoante estabelece o artigo 1.245, do Código Civil, não sendo possível a penhora do imóvel que foi objeto apenas de cessão de direitos aquisitivos. A credora hipotecária deve ser considerada terceira interessada nas hipóteses em que ingressa no feito executivo com o objetivo de pedir a liberação da penhora de imóvel em relação ao qual possui vínculo creditício. Nos termos dos artigos 799, I, e 889, V, do Código de Processo Civil, o credor hipotecário deve ser intimado sobre a penhora e a alienação de imóvel gravado por hipoteca. O leilão judicial será precedido de publicação de edital, que conterá a descrição do bem penhorado, com suas características, segundo determinam os artigos 886, I, e 887, § 2o, do Código de Processo Civil. (Acórdão 1426574, 07356636520218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 21/6/2022)" – grifou-se Por outro lado, a cessão de direitos possui valor econômico e comercial. Portanto, admite-se a penhora dos direitos sobre imóvel, o que não se confunde com a constrição do próprio bem, pois recai apenas sobre os direitos que podem ser exercidos pelo devedor. Na hipótese, os documentos apresentados para demonstrar os direitos que o devedor exerce sobre o bem se limitam ao instrumento particular de compra e venda e às procurações dos supostos envolvidos na cadeia dominial (ID 195955560, 195955561). As procurações, por si só, não são suficientes para comprovar o negócio jurídico. Não trazem os mesmos elementos exigidos para a concretização do negócio de compra e venda, como a individualização do bem, estipulação do preço e sua forma de pagamento etc. As procurações juntadas pelo agravante são, em verdade, mera procuração ad negotia; não trazem, em cognição sumária, elementos que indiquem negócio - com valor econômico - de transmissão de direitos sobre o imóvel. A propósito e a título ilustrativo, consignem-se os seguintes julgados deste Tribunal: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINCLUSÃO DE IMÓVEL NO ROL DOS BENS DO INVENTÁRIO CORRELATO. PROCURAÇÃO OUTORGADA EM CARÁTER IRREVOGÁVEL, IRRETRATÁVEL E ISENTA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CLÁUSULA IN REM SUAM. QUALIFICAÇÃO COMO CESSÃO DE DIREITOS OU COMPRA E VENDA. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS ESSENCIAIS INERENTES À COMPRA E VENDA. PREÇO E PAGAMENTO. PRESSUPOSTOS NÃO CUMPRIDOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA. I – Para que a outorga seja reputada em causa própria por contemplar a cláusula in rem suam e ser assimilada como verdadeira cessão de direitos de natureza onerosa, deve, além de conferida em caráter irrevogável, irretratável e isenta de prestação de contas, encerrar todos os elementos inerentes à compra e venda devendo, como premissa lógica, contemplar objeto lícito e possível. II – A demonstração do pagamento dos débitos relativos ao imóvel não comprova propriedade ou posse sobre o bem, mas mero exercício do poder constituído na procuração de “pagar taxas, impostos, custas, etc.”. III- Ausentes elementos que comprovem a transmissão do bem à autora da herança, a manutenção da r. Decisão ora impugnada é a medida que se mostra devida. IV – Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1657484, 07358394420218070000, Relatora: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/01/2023, publicado no DJE: 17/02/2023.)” – grifou-se "AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA. REQUISITOS DO NEGÓCIO JURÍDICO. I - Para que se configure a procuração em causa própria, instrumento translativo de direitos, é necessário que satisfaça não só os requisitos e formalidades exigidos para o contrato a que ela se destina, mas que conste no instrumento a individualização do bem, a forma de pagamento e a quitação do preço. II - Sem o cumprimento de requisitos elementares do contrato de compra e venda do imóvel ou cessão de direitos, ensejar-se-á apenas uma procuração autorizativa de representação. Mantida a r. decisão que indeferiu a penhora dos imóveis. III - Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1747113, 07220449720238070000, Relatora: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/08/2023, publicado no DJE: 08/09/2023.)” – grifou-se Em face dessas considerações, acertada - neste momento processual - a decisão do juízo que inviabilizou a constrição. INDEFIRO a tutela antecipada recursal. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de junho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator